Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. INTERNACIONAL. BLOQUEIO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO POR LONGO PERÍODO. CONTATO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o cartão de crédito do Autor, desbloqueado para uso internacional, teve a utilização negada em razão de operação suspeita, era dever da instituição financeira providenciar o desbloqueio após o contato telefônico realizado pelo consumidor, informando sobre a regularidade da compra e a necessidade de utilização do cartão de crédito.
2. A imposição do banco no sentido de que apenas o gerente da agência na qual o consumidor mantém conta corrente poderia solicitar o desbloqueio do cartão de crédito afigura-se como conduta ilícita, capaz de causar danos morais indenizáveis.
3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
4. Os juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na hipótese de relação contratual existente entre as partes, possuem como termo inicial a citação do Réu (art. 405 do Código Civil).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.